Tribunal: CARF
Processo: 13839.907209/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907209/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.684 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907209/2012-37
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.586, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 2 a
76).
Alega que o despacho decisório foi equivocado, e que tem o direito de compensar os
valores, de acordo com os seguintes argumentos fáticos:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

“Nobres julgadores, no tocante ao valor não confirmado indicado acima, trata-se
de retenções provenientes de operações realizadas pelo Consórcio Metropolitano
de Transportes, devidamente inscrito no CNPJ sob o no 07.096.200/0001-39, do
qual esta recorrente é consorciada, conforme demonstra o Contrato de
Constituição ora juntado (doc. 04).
Segundo a Cláusula Quarta, a recorrente tem um percentual mensal de
participação no referido Consórcio, o qual tem base a média mensal da remissão
efetivamente feita nos seis meses imediatamente anteriores, valendo dizer, no
mês 12/2007 o percentual informado pelo Consórcio para esta Consorciada foi
de 3,8125% (Doc.05).
Referido Consórcio praticou operações de aplicações financeiras, sujeitas a
retenções na fonte, durante o exercício de 2007 com duas instituições
financeiras, UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, inscrito
no CNPJ sob o no 33.700.394/0001-40 e BANCO BRADESCO S/A, inscrito no
CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12. (Doc.6)
Desta forma, um simples pedido de esclarecimento acerca da diferença teria
evitado tal despacho decisório.
Desta feita, uma vez demonstrado e comprovado a veracidade das informações
apresentadas, é incontestável a plausibilidade do direito desta em relação ao
crédito informado, de modo que a homologação das declarações apresentada
torna-se plenamente cabível no presente caso.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu pelo
não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
I) Da decisão recorrida
Trata-se na origem de despacho decisório n° 040176725, proferido nos autos do
processo administrativo em epígrafe, que não homologou a compensação declarada nos
PER/DECOMP 21621.51464.050408.1.7.023804 e 30416.74255.220409.1.3.02-8469,
sob a alegação de que havia valores relativos a Imposto de Renda Retido na Fonte que
não foram confirmados.
Em face de tal despacho, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando e provando que os valores não confirmados tratavam-se de retenções
provenientes de operações realizadas pelo Consórcio Metropolitano de Transportes, do
qual esta recorrente é consorciada, contudo decidiu a turma julgadora manter a decisão
exarada no Despacho Decisório de primeiro grau, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto do d. Relator, sob os
seguintes argumentos:
1- DA RETENÇÃO NA FONTE (fls.4 do Acórdão)
"O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art.
55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2° do art. 943 do
RIR/99 (art. 988 do RIR/2018):
(...)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

2 - DAS PROVAS (fls.6 do Acórdão)
"Em sua manifestação, o contribuinte alega que faz parte do Consórcio Metropolitano
de Transportes, com percentual mensal de participação de 3,8125%, e que referido
Consórcio praticou operações de aplicações financeiras sujeitas a retenções na fonte
(fls. 73 a 76).
Ocorre que o documento juntado pela Manifestante para comprovar sua participação
nas receitas e despesas do Consórcio Metropolitano (fl. 72) , além de não estar
assinado com firma reconhecida para valer perante terceiros (art. 221 do Código Civil
de 2002, combinado com o art. 409 do Código de Processo Civil de 2015), não
menciona a autorização em contrato social para que tal pessoa se responsabilize por
tais informações, que repercutirão na participação das demais empresas do consórcio.
Ainda, não há qualquer documento que comprove a forma de cálculo para se chegar à
participação nos resultados da empresa manifestante, nos termos da cláusula segunda
do contrato de constituição do consórcio (fl. 43).
Desse modo, não há como reconhecer o crédito referente a IRRF para a
Manifestante."
Todavia, em que pese o entendimento contido no v. acórdão recorrido, este deve ser
reformado em razão da recorrente entender que a matéria em discussão comporta
entendimento diverso, pelas razões de fato e de direito que permeiam o presente caso e
dão arrimo ao direito desta recorrente.
DO DIREITO
Ao que se depreende do relatório e voto do d. Relator, quanto ao item 1 citado acima
(DA RETENÇÃO NA FONTE - fls.4 do Acórdão), o Consórcio, em nome próprio,
efetuou aplicações financeiras cujos rendimentos foram pagos mesmo com a utilização
do seu C.N.P.J., motivo pelo qual o Julgador-Relator do Acórdão 14-98.586 da Ia Turma
de Julgamento da Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto ter invocado o disposto no Art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
Art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda/99 - RIR/99.
Pois bem, ocorre que a empresa líder efetuou em nome do Consorcio aplicações
financeiras cujos rendimentos lhe foram atribuídos com a utilização do seu C.N.P.J.
Em face do acima exposto a empresa líder ao prestar contas para as empresas
consorciadas apresentou às mesmas, na proporção de sua participação, a receitas,
despesas e outros encargos ocorridos no ano-calendário de 2007, aonde inclusive foram
consignados os valores decorrentes das aplicações financeiras efetuadas em nome do
Consórcio e o respectivo valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre os
rendimentos oriundos das aplicações financeiras efetuadas em seu próprio nome e
C.N.P.J.
Esta recorrente, em obediência ao disposto no Art. 3o da Instrução Normativa RFB n°
1.199, de 14 de outubro de 20111, que revogou as IN SRF n°s 834, de 2008, 917, de
2009 e '1.057, de 2010, por sua vez, contabilizou as receitas, despesas e encargos dos
valores que lhe foram atribuídos pela empresa líder, na proporção de sua participação,
ou seja, em sua contabilidade consta o registro dos rendimentos advindos das aplicações
financeiras efetuadas em nome próprio.
Ou seja, os rendimentos das aplicações financeiras foram devidamente contabilizados
pela empresa e submetidos à tributação pelo regime apuração do Lucro Real. Este
procedimento atendeu ao disposto no Art. Io e §§ da vigente Lei n° 12.402, de 02 de
maio de 2011.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

A esse respeito, convém transcrever a autorizada lição de Hiromi Higuchi o qual
discorreu sobre a Interpretação dada pela Receita Federal acerca dos Consórcios de
Sociedade numa época em que não se tinha nenhuma Instrução Normativa sobre o
assunto e que se aplica perfeitamente a este caso concreto, vez que a retenção do
Imposto de Renda em discussão se refere ao ano calendário de 2007 e a primeira
Instrução Normativa sobre tributação de Consórcios se deu em 2008, conforme relatado
acima (cf. "Imposto de Renda das Empresas, Interpretação e prática, Atualizado
até 15-02-2017", in Consórcios de Sociedade, São Paulo, p. 217; grifamos, disponível
no
site
https://crcsp.org.br/portal/publicacoes/livros/imposto-de-renda-das-
empresas.pdf):
"O ADN n° 21, de 08-11-84. esclareceu que o fato de aplicar-se aos consórcios o
mesmo regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, não os obriga, nem
autoriza, a apresentar declaração de rendimentos. Esclarece ainda que para efeito de
aplicação do referido regime tributário, os rendimentos decorrentes das atividades
desses consórcios devem ser computados nos resultados das empresas consorciadas,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreen dimento.
O seu item 3 dispõe que o valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos
auferidos pelos consorcios será compensado na declaração de rendimentos das
pessoas
jurídicas
consorciadas,
no
exercício
financeiro
competente,
proporcionalmente à participação contratada."
O Consórcio Metropolitano de Transportes, conforme instrumento de constituição já
anexado aos autos (fls. 31 ss) foi constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da atual Lei
das Sociedades por Ações. Portanto não tem personalidade jurídica, mas tem o contrato
constitutivo e suas alterações registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
estando consignados lá toda norma sobre administração, contabilização e partilha, sendo
que a cláusula segunda esta assim redigida:
CLÁUSULA SEGUNDA. As partes contratam que, nos resultados dcy Consórcio que
constituíram, cada uma delas terá participação igual à média mensal da participação que
tiver na remissão do vale-transporte, calculada com base nos seis meses anteriores ao
mês de apuração.
A IN n° 14, de 10-02-98, dispõe que estão, também, obrigados a se inscrever no CNPJ,
mesmo não possuindo personalidade jurídica, os consórcios constituídos na forma dos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76. Com isso, a inscrição no CNPJ tornou-se obrigatória
e a do Consórcio em comento, do qual esta recorrente é Consorciada, é
07.096.200/0001-39.
Em sendo assim, o enquadramento legal sob o qual se fundamentou o d. Relator e c.
Turma, qual seja, art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no
§2° do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018), não tem aplicação ao presente feito.
Afim de respaldar todo alegado acima, seguem anexos:
a) Balancete de Verificação do Consórcio Metropolitano de Transportes,onde se pode
verificar as fls. 11 que o total das Receitas Financeirasauferidas no exercício de 2007 foi
R$ 7.118.307,10 e fls.l que o Valordo IRRF sobre tais rendimentos totaliza o montante
de R$1.540.737,43;
b)As fls. 73 a 75 já foram apresentados documentos da instituiçãofinanceira (Banco
Bradesco) atestando os rendimentos a auferidos pelo consórcio em seu próprio CNPJ e
o Imposto de Renda Retido na Fonte
c) Documento assinado pelo Presidente do Consórcio, Sr. Fernando Manuel Mendes
Nogueira, com firma reconhecida, atestando que o percentual de participação desta
recorrente no Consórcio, no mês12/2007 era de 3,8125%;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

d) Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 22/03/2018,nomeando a Viação
Miracatiba Limitada como empresa líder e o Sr. Fernando Manuel Mendes Nogueira
como representante do Consórcio e Presidente do Conselho Diretor;
e) Cópia autenticada das Fls. 205 à 239 do Livro Diário Geral n° 00049 e seus termos
de abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o n° 33477 em 26/03/2008, onde atesta (fls. 216 do Diário) que foi
reconhecido como Receita financeira desta recorrente, decorrente das operações do
Consórcio o valor de R$ 271.385,46, o que corresponde a exatamente ao produto do
valor da receita informada acima no item "a" multiplicada pelo índice constante no item
"c";
f) Ainda, as fls. 207 do Livro Diário citado, atestando o total dos lançamentos do IRRF
no valor de R$ 58.740,61 (soma do saldo anterior R$ 50.305,95 com os débitos no mês
no valor de R$ 8.434,66) o queequivale exatamente ao produto do valor do IRRF
informado acima no item "a" multiplicada pelo índice constante no item "c";
g) Cópia da Declaração e Recibo da DIPJ 2008 ano-calendario 2007,atestando (fls. 5 da
DIPJ) que o valor oferecido à tributação, a título de Receitas Financeiras, no valor de
R$ 668.820,17 corresponde exatamente a soma da conta sintética 3.3.2.1 no valor de
R$397.434,71 acrescida da conta 3.3.2.3. Receitas Financeiras provenientes de apuração
do CMT no valor de R$ 271.385,46 (ambos constante da fls.216 do Diário Geral citado
acima).
Portanto, se a empresa VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA, ora recorrente,
submeteu à tributação os rendimentos advindos das aplicações financeiras realizadas em
nome do Consórcio sem ter a possibilidade de imputar o imposto de renda retido na
fonte pelas instituições financeiras, na proporção de sua participação no Consórcio,
implica dizer que estaremos diante de uma "bitributação" sobre o mesmo fato gerador
da obrigação tributária, o que é inaceitável.
Quanto à ausência da Declaração assinada, com firma reconhecida, constante as fl. 72 e
fls. 6 do Acórdão, seguem os anexos "c" e "d" convalidando a informação prestada
anteriormente.
CONCLUSÃO
Conforme restou comprovado à saciedade, as compensações realizadas são advindas de
operação em consórcio, instituto jurídico abarcado em nosso ordenamento jurídico
pátrio.
In casu, a prestação de serviço de transporte público de passageiro, realizada através do
Consórcio Metropolitano de Transporte é de grande vulto e com relevante função social,
instituído em instrumento jurídico convalidado pelo Poder Público.
Desta forma, não há como aventar eventual idoneidade da operação em análise sob a
alegação, p. ex., de mera ausência de firma reconhecida de determinado documento,
tendo em vista a magnitude de toda estrutura jurídica no presente caso, de que toda
movimentação de recursos tem origem e destino devidamente fiscalizados e
controlados.
Por fim, imperioso ressaltar que, com a devida vénia, a d. Autoridade Administrativo a
quo não compreendeu a operação realizada pelas consorciadas, de modo que ao não
homologar as compensações em epígrafe, deixou o referido crédito à mercê da
famigerada bitributação, a qual é cabalmente ilegal o que certamente não terá o aval de
Vossas Senhorias.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

Por fim, a Recorrente requereu o provimento integral de seu recurso voluntário e a
homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no Per/Dcomp. A autoridade administrativa ao proceder a análise das
retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e não reconheceu o crédito.
Assim, de acordo com a análise de crédito feita pela Despacho Decisório (e-fls.
89 a 90), a Recorrente declarou ter retenção na fonte sob código de receita 3426, no valor de R$
71.763,54, mas parte dessa retenção, no valor de R$ 58.710,61, não foi confirmada. Além disso,
a Recorrente declarou ter efetuado pagamento sob código de receita 2362, no valor de R$
48.406,18, mas o valor de R$ 60,00 não foi confirmado.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ no acórdão de piso:
(...)
1- Retenção na Fonte
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99
(art. 988 do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
(...)
A Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro de 2006, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a creditados a pessoas
físicas e jurídicas decorrentes de aplicações financeiras:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

“Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades seguradoras, as entidades de previdência complementar, as
sociedades de capitalização, a pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de
cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento
administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras deverão
fornecer a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos
Financeiros, conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer aplicações
financeiras de renda fixa, bem como de depósitos de poupança, de quotas de
fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento
bruto deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de mútuo
entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, inclusive
quando a operação for realizada entre empresas controladoras, controladas,
coligadas e interligadas.
(...)
Art. 9o Fica aprovado o modelo de Informe de Rendimentos Financeiros
referente a operações efetuadas por pessoa física (Anexo I), cujo preenchimento
deverá observar as instruções constantes no Anexo II.
Parágrafo único. A fonte pagadora que utilizar sistema de processamento de
dados poderá adotar leiaute diferente do modelo estabelecido, desde que
contenha todas as informações nele previstas.”
Considerando-se que o art. 9o da acima apresentada Instrução Normativa estabelece que
o modelo constante do Anexo I será aplicado para operações efetuadas com pessoas
físicas, é possível se cogitar inexistir formato específico para as operações praticadas
com pessoas jurídicas.
Por outro lado, há que se levar em conta o fato de o art. 3o da mesma norma determinar,
especificadamente no caso de beneficiário pessoa jurídica, que a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento bruto
deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Em sua manifestação, o contribuinte alega que faz parte do Consórcio Metropolitano de
Transportes, com percentual mensal de participação de 3,8125%, e que referido
Consórcio praticou operações de aplicações financeiras sujeitas a retenções na fonte (fls.
73 a 76).
Ocorre que o documento juntado pela Manifestante para comprovar sua participação nas
receitas e despesas do Consórcio Metropolitano (fl. 72) , além de não estar assinado
com firma reconhecida para valer perante terceiros (art. 221 do Código Civil de 2002,
combinado com o art. 409 do Código de Processo Civil de 2015), não menciona a
autorização em contrato social para que tal pessoa se responsabilize por tais
informações, que repercutirão na participação das demais empresas do consórcio.
Ainda, não há qualquer documento que comprove a forma de cálculo para se chegar à
participação nos resultados da empresa manifestante, nos termos da cláusula segunda do
contrato de constituição do consórcio (fl. 43).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

Desse modo, não há como reconhecer o crédito referente a IRRF para a
Manifestante.
2 – Pagamento
Quanto ao pagamento utilizado para compor o saldo negativo do período, sob código de
receita 2362, no valor de R$ 48.406,18, mas com o valor de R$ 60,00 não confirmados,
o contribuinte não se manifestou de modo específico.
Para sanar quaisquer dúvidas, consultei os sistemas da RFB para confirmação e
verificação da alocação do pagamento em análise (...)
Como se verifica das telas acima, o valor referente à estimativa foi pago por meio de
DARF, permanecendo saldo disponível para utilização, cujo valor coincide com o não
confirmado de R$ 60,00.
Restando saldo disponível não alocado, caberia ao contribuinte a opção de computar as
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo ou solicitar a
restituição/compensação do indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário, conforme estabelecido na SCI Cosit no 19/2011:
“10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito.”
Faz jus, portanto, ao crédito do valor principal do pagamento que se encontra disponível
nos sistemas da RFB, no valor total de R$ 60,00.
Tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 244.982,83, descontado o crédito de
pagamentos de R$ 60,00, ainda assim não resta saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2007, conforme tabela abaixo:

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, tendo em vista não restar saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário
de 2007, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou recurso voluntário discordando da decisão de piso e
carreou aos autos os seguintes documentos: a) o Informe de rendimentos emitido pelo Banco
Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948 0091-12, do ano-calendário de 2007 referente ao IRRF, código
3426:, e-fls. 73-75; b) Balancete de Verificação de 2007 e-fls. 135-150 com IRRF escriturado; c)
Livro Diário do ano de 2007 e-fls. 201-237 com IRRF escriturado; d) Ficha 6A da DIPJ do ano
de 2007 e-fl. 244 22. Outras Receitas Financeiras - R$668.820,17 e e) Per/DComp e-fl. 80, em
que restou consignado IRRF do Banco Bradesco S/A - CNPJ da Fonte Pagadora:
60.746.948/0001-12 - Código da Receita: 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no valor
de 71.763,54, para comprovar o direito creditório pleiteado.
Salienta-se que deste valor a DRF considerou como correto somente o valor de
R$13.052,93 considerando que somente este valor foi comprovado.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Especificamente, o caso sob exame é relativo ao O IRRF, código 3426 que refere-
se aos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias; vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias; dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; quinze por cento, em aplicações
com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907209/2012-37

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital